Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702829-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A. - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caenge S.A. – Construção, Administração e Engenharia (em recuperação judicial) contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0755196-59.2021.8.07.0016 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ela (id 156389755 e 219763985 dos autos originários). O substabelecimento juntado aos autos não está assinado (id 68253526). Intime-se o patrono subscritor do agravo de instrumento para regularizar sua representação processual com a ratificação dos atos praticados nos termos do art. 76 e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator